Tribunal: TJSP
Processo: 1008028-33.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PORTABILIDADE DOS VENCIMENTOS PARA OUTRO BANCO – ADMISSIBILIDADE APÓS DEDUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS DO CONTRATO, OBSERVADA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PORTABILIDADE DOS VENCIMENTOS PARA OUTRO BANCO – ADMISSIBILIDADE APÓS DEDUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS DO CONTRATO, OBSERVADA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA – SEGUROS – INCLUSÃO – VENDA-CASADA - NULIDADE DA CLÁUSULA – LEI 8.078/90, ART. 39, INCISO I, C.C. ART. 51, INCISO IV – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, PORÉM, SIMPLES E NÃO EM DOBRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.